Tribunal: STF
Processo: RE 1006984
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GRATUIDADE. ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE MILITARES.



    1.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 53, IV, do ADCT, garante aos ex-combatentes da Segunda Guerra e a seus dependentes o direito à assistência médica gratuita nas unidades de saúde do Exército.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.